Tribunal: TJMT
Processo: 1006088-45.2020.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006088-45.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WALISSON ALDO SILVEIRA ALMEIDA - CPF: 054.183.551-39 (APELANTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BARBARA IVETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 047.281.192-46 (VÍTIMA), ALDENORA PEREIRA DA SILVA - CPF: 733.274.092-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO E LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)
ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VITIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL –
2)
AFASTAMENTO DO SURSIS – INADEQUAÇÃO - REJEIÇÃO DO BENEFÍCIO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
3)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO – DESCABIMENTO – SÚMULA 588 DO STJ –
4)
EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO CAUSADO À VÍTIMA - ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO - IMPERTINÊNCIA - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - DANO MORAL “IN RE IPSA” - DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA - TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ (TEMA 983) – ENUNCIADO N. 14-A DO TJMT –
4.1)

QUESTÃO EX OFFICIO
– REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO –
QUANTUM
REDIMENSIONADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
5)
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA –
6)
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP – LEI MARIA DA PENHA – APLICAÇÃO CONJUNTA –
BIS IN IDEM
– NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Analisando as provas dos autos, fica evidenciada a autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal e vias de fato praticados contra as vítimas, reconhecido no arcabouço probatório aliado aos exames de corpo de delito indicando as lesões, bem como a versão das ofendidas na fase judicial, inviável portanto, o pleito absolutório.

2. A pretensão de revogação do sursis concedido no édito condenatório em sede de recurso de apelação é inconcebível, uma vez que tal intento somente poderá ser requerida após o trânsito em julgado, quando da audiência admonitória a ser realizada pelo juízo da execução penal, momento em que poderá, inclusive, renunciar ao sursis, concordando ou não com as condições fixadas.

3. Na linha do enunciado da Súmula nº 588 do STJ, a
"prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".

4. À luz da jurisprudência do STJ (Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS) e do e o Enunciado n. 14-A, deste e. TJMT nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral in re ipsa, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.
4.1.

Questão ex officio
: O valor a ser fixado a título de dano moral deve considerar a conduta do agente, nexo de causalidade, o não enriquecimento as custas do empobrecimento alheio, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, não se olvida do disposto no art. 804 do CPP, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, de forma que esta desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.

6.
“A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 – aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico – não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher.”
(STJ-AgRg no HC n. 576.114/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 29/3/2021).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto pela defesa de WALISSON ALDO SILVEIRA ALMEIDA, combatendo sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que o condenando pela prática dos delitos tipificados pelo art. 129, § 9.º, do CP e 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, c/c o art. 61, II, “f”, em concurso material de infrações, com implicações na nº 11.340/2006,
a pena definitiva de 04 (quatro) meses de detenção para o crime de lesão corporal e 20 (vinte) dias de prisão simples para o delito de vias de fato, em regime aberto
.

Condenou ainda ao pagamento de reparação de danos na quantia de R$5.000,00 para cada vítima. Aplicou o SURSIS, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições estabelecidas no art. 78, §2º, a, b, e c, do CP, devendo a audiência admonitória se realizar no Juízo competente para a Execução (Id 144231150 – Pág. 1/19 – Sentença).

Pretende nas razões recursais:
1)
Absolvição do APELANTE, com fundamento no artigo 386, III e VII, do CPP, diante da manifesta atipicidade de sua conduta e subsidiariamente, não sendo acatada a tese defensiva:
2)
O afastamento do SURSIS;
3) A
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e ainda,
4)
A isenção de pagamento, a título de reparação de danos às vítimas; e
5)
Isenção das custas e despesas processuais. (Razões pags. 178/182-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo e requereu o afastamento da incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ”f”, em relação ao crime tipificado pelo art. 129, § 9.º, ambos do CP, mantendo-se os demais termos da sentença objurgada (pags. 190/202-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Drª. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA é pelo
desprovimento
do recurso da defesa,
com a providência de ofício
para que seja readequado o quantum indenizatório fixado pelo magistrado de piso, a título de ressarcimento pelos danos suportados pelas vítimas, mantendo incólume os demais termos da sentença censurada. (pags. 208/239-PDF):

“Sumário: Apelação Criminal – Sentença que julgou

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, condenando o ora APELANTE pela prática das infrações penais descritas no art. 129, § 9.º, do CP e 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, em concurso material de infrações, na forma prevista no art. 69, ambos do CP, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2.006, às penas de 4 (quatro) meses de detenção para o crime de lesão corporal e 20 (vinte) dias de prisão simples para o delito de vias de fato, em regime aberto – Providência de ofício: Readequação do valor indenizatório fixado a título de reparação de danos causados às vítimas – quantum estabelecido de modo desproporcional, considerando a situação financeira do acusado – necessidade de redução do valor da indenização. Pleito ministerial formulado nas contrarrazões recursais: afastamento da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, em relação ao crime de LESÃO CORPORAL. Inviabilidade. Consoante entendimento do STJ, a “aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei nº 11.340/2006 não acarreta ‘bis in idem’” – jurisprudência local corroborativa. Irresignação de fensiva :
1- Absolvição do APELANTE,
com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do CPP, diante da manifesta atipicidade de sua conduta. Improcedência – comprovada a prática do crime de lesão corporal e da contravenção penal vias de fato – condutas que se enquadram na Lei n° 11.340/06 – a reconciliação da vítima com o agressor não obsta o prosseguimento da persecução penal – ação penal pública incondicionada – Súmula 542 do STJ – infrações penais consumadas – inaplicabilidade do princípio da bagatela em contravenções penais e crimes que envolvem violência contra a mulher em contexto familiar – jurisprudência corroborativa;
2) Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
. Impossibilidade – infrações penais violentas – vedação do art. 44, inciso I, do CP – substituição afastada – precedentes;
3- Afastamento do valor fixado a título de ressarcimento pelos danos suportados pelas vítimas.
Improcedência – pedido expresso do Ministério Público – Enunciado nº. 14-A/TCCR-TJMT – posterior reconciliação entre agressor e vítima não autoriza o afastamento da indenização fixada, por ausência de previsão legal nesse sentido – jurisprudência corroborativa; 4-Afastamento do SURSIS e 5- Isenção do pagamento das custas processuais – Matérias afetas ao Juízo das Execuções Penais – precedentes jurisprudenciais.
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso, com providência de ofício
.”

É o relatório

Sem previsão de revisão, inclua em pauta de julgamento.

Cuiabá, 07 de novembro 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

De acordo com a denúncia, no dia 12/08/2020, por volta das 21h00min, na região do Rio das Mortes, neste Município de Primavera do Leste/MT, o recorrente WALISSON ALDO SILVEIRA ALMEIDA,
mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher
, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, e
por motivo torpe, ofendeu a integridade corporal da companheira Bárbara Ivete Pereira da Silva e praticou vias de fato contra a sogra
Aldenora Pereira da Silva.

Apurou-se que o denunciado WALISSON ALDO SILVEIRA ALMEIDA, as vítimas Bárbara Ivete Pereira da Silva e Aldenora Pereira da Silva e demais familiares, naquela data, estavam acampando naquele local (Rio das Mortes) e ingerindo bebidas alcoólicas.

Durante uma discussão com a vítima Bárbara Ivete o réu a agrediu fisicamente
desferindo-lhe tapa no rosto
e ainda
a arrastou pelos cabelos
, causando-lhe lesões que serão demonstradas por meio do Laudo de Exame de Lesão Corporal que oportunamente se aportará aos autos, que foram visualizadas pelos Policias Militares que participaram do atendimento da ocorrência, inclusive.

Naquele momento, a vítima Aldenora (genitora da vítima Bárbara Ivete),
ao intervir na contenda em favor da filha, foi também agredida pelo denunciado
,
que lhe desferiu um tapa no rosto.

Ressoa ainda do Inquérito Policial anexo que, durante as agressões perpetradas contra a companheira Bárbara Ivete, WALISSON ALDO chegou a atingir a filha bebê de ambos.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado WALISSON ALDO SILVEIRA ALMEIDA infringiu os comandos normativos descritos nos preceitos primários (norma de conduta) dos artigos 129, § 9.º, do Código Penal, e 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, este c/c o artigo 61, inciso II, alínea “f”, em concurso material de infrações, na forma prevista no artigo 69, ambos do Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2.006, estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção).

Por esses fatos, o apelante foi condenado nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INCISOS III E VII DO CPP

A defesa, breves linhas, busca a absolvição do réu, ao argumento de
“...os crimes imputados ao Acusado são inexistentes...

com fundamento no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal, haja vista a manifesta atipicidade de sua conduta.”
(pag. 181-PDF).

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade
está evidenciada no Boletim de Ocorrência Policial n° 2020.217309 (Id 144226557), Laudo de Lesão Corporal e Pedido de Providências Protetivas (Ids 144226556 e 144226557).

Quanto às autorias delitivas
, as provas dão conta das agressões sofridas pelas vítimas (BÁRBARA e ALDENORA).

A vítima BARBARA, nas duas oportunidades confirmou que o réu teria lhe agredido com tapa, puxão de cabelo e arrastado ela, ainda, que sua genitora também teria recebido um tapa dp acusado:

“...Declaro que é convivente do WALLISSON ALDO SILVEIRA ALMEIDA há quase quatro anos. Que na data de hoje estavam ingerindo bebida alcoólica em uma ... quando começou uma pequena discussão com WALLISSON... que a discussão evoluiu para agressão física, onde WALLISSON desferiu um tapa no rosto da declarante; que em seguida a segurou pelo cabelo e a arrastou. Que a mãe da declarante interveio e acabou sendo atingida por um tapa...”
(Depoimento da vítima na fase policial).

“Vítima: Naquela noite a gente tinha passado o dia inteiro bebendo, eu e ele, tanto eu quanto ele e acabou que a gente por ventura, uma discussão besta que ele começou a falar da ex-namorada dele, essas coisas, aí meio que me estressou, aí eu xinguei ele e tal. Aí quando viu já tava na parte da agressão sem fundamento. Aí deu no que deu.

Promotora de Justiça: Na oportunidade você declarou que ele deu um tapa no seu rosto e puxou seu cabelo, acabou arrastando você, o que que aconteceu efetivamente, em que consistiram as agressões?

Vítima: Sim, na verdade foi isso sim (...) Aí todo momento minha mãe veio querer apaziguar só que a confusão já tava feita, aquela coisa toda, todo mundo embriagado, um em cima do outro, aí aconteceu que ele, na hora que foi pra ele me dar o tapa, meio que pegou nela, mas não foi a intenção dele querer bater nela.

Promotora de Justiça:
Você declarou também que um filho, uma filha de vocês, que ainda era bebê acabou sendo atingida meio que de raspão em razão do comportamento dele né?

Vítima: Foi, porque na hora minha mãe tava com ela
no colo, minha mãe tava junto com ela, aí meio que pegou nela assim também.

(...)

Vítima: Totalmente, nunca mais graças a Deus ele teve esse tipo de comportamento. Na verdade o WALISSON é o tipo de pessoa que ele não é muito de brigar, ele não gosta de chegar ao ponto de brigar, mas eu sei que devidamente a gente ter bebido muito, ter ingerido muito bebida alcoólica, que gerou tudo isso, esse transtorno todo, eu realmente eu reconheço, que de fato não é só culpa dele, tá, mas no dia a dia geral ele não tem esse tipo de comportamento não.

Promotora de Justiça: Mas naquela data ele agrediu você? Vítima: Sim, ele me agrediu. Promotora de Justiça: Você fez exame de corpo delito né? Vítima: Fiz. Promotora de Justiça: No exame de corpo delito fala que você tinha escoriação no braço, na coxa, na perna. Vítima: Mas de fato, que na hora que eu cai, nós tava no acampamento, lá é terra, tal, essas coisas, me arranhou mesmo, mas não foi que ele me arranhou, foi por conta da queda mesmo.”
(Depoimento da vítima BÁRBARA em juízo).

No mesmo sentido, temos os relatos da vitima ALDENORA PEREIRA DA SILVA, genitora da primeira vítima, a qual declarou que levou um tapa do acusado e também ressaltou as agressões que sua filha BARBARA sofreu:

“
Vítima: Eles começaram a discutir e aí começou a brigar e aí eu fui apartar os dois e de repente me deparei com um tapa no rosto que rodei
. Promotora de Justiça: Certo, em relação à Barbara, a filha da senhora, a senhora chegou de ver o que que ele fez com ela, como que ele a machucou? Vítima:
Foi muito rápido, foi tudo muito rápido, foi em questão de um avanço entre os dois ali, uma discussão, aí já começou a agressão física entre os dois e terminou os dois se estapeando se batendo, eu sei que quando eu deparei de puxar os dois, eu terminei eu levando o tapa junto
. Promotora de Justiça:
Certo, mas foi o WALLISON que desferiu esse tapa contra a senhora? Vítima: Sim.
Promotora de Justiça: Certo, a Bárbara, ela contou pra senhora depois dos fatos o que que ele teria feito, se teria batido ou puxado os cabelos, ou arrastado no chão, o que que ele fez?
Vítima: Eu tava lá no momento, eu vi ele puxando o cabelo dela, estapeando ela.
Defesa: As crianças foram atingidas por isso ou não? Vítima: Olha na hora do tapa, pegou em mim e pegou na nenê. Defesa: Eles voltaram a brigar? Vítima: Não. (...)

Embora a primeira vítima tenham mudado a dinâmica e as circunstâncias sobre o fato ocorrido, demonstrando nítida a intensão de beneficiar o réu, verifica-se não haver dúvidas quanto à autoria dos delitos atribuída ao ora apelante WALISSON, porquanto os depoimentos supra são coerentes, uníssonos no sentido de que, de fato, houve as agressões.

Não é demais observar que em casos de delitos praticados em contexto doméstico, não é raro que as vítimas já na fase judicial vêm alterar, omitir ou mudar os fatos com o fim de inocentar o réu, ainda mais quando voltam a conviverem jutos, como também é o que aponta o caso em análise, onde acabam recebendo influência e pressão de familiares de toda ordem no sentido de livrar o ofensor.

Assim, em se tratando de crime praticado em ambiente doméstico e familiar, a decisão e análise das provas colhidas durante toda a persecução penal (fase policial e judicial) demanda coerência e tino por parte do julgador, sob pena de se esvair a eficácia e as balizas pela qual se criou tais mecanismos com o fim de proteger mulheres em situação risco em ambiente familiar, tanto que em crimes dessa natureza a ação pública é incondicionada, conforme se denota da ADI nº 4424/2012, verbis:

“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente a ação direta para, dando interpretação conforme aos artigos 12, inciso I, e 16, ambos da Lei nº 11.340/2006, assentar a natureza incondicionada da ação penal em caso de crime de lesão, pouco importando a extensão desta, praticado contra a mulher no ambiente doméstico, contra o voto do Senhor Ministro Cezar Peluso (Presidente). Falaram, pelo Ministério Público Federal (ADI 4424), o Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, Procurador-Geral da República; pela Advocacia-Geral da União, a Dra. Grace Maria Fernandes Mendonça, Secretária-Geral de Contencioso; pelo interessado (ADC 19), Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o Dr. Ophir Cavalcante Júnior e, pelo interessado (ADI 4424), Congresso Nacional, o Dr. Alberto Cascais, Advogado-Geral do Senado. Plenário, 09.02.2012.”

Não há se falar em insuficiência probatória diante das evidências contidas no caderno processual, elementos suficientes para amparar a sentença, a qual restou bem apontado pelo juízo sentenciante, no sentido que
“...inexistem elementos que embasem a negativa de autoria, e de outro lado, havendo prova robusta e idônea acerca da responsabilidade do réu pelo cometimento do ilícito penal apurado, não havendo razões para que a negativa de autoria prepondere sobre as palavras firmes, esclarecedoras e coerentes da vítima e testemunhas, que foram capazes de confirmar os indícios de autoria colhidos no curso da investigação criminal e ratificadas na instrução penal.”
(Sentença – pag. 157-PDF).

No mais, não prospera

a tese defensiva de que
os fatos ora em análise não estão acobertados pela Lei Maria da Penha (11.340/2006), sob o argumento de que a discussão entre o casal decorreu de ciúmes da vítima BÁRBARA IVETE PEREIRA DA SILVA pelo APELANTE, ressaltando que as lesões provocadas na vítima foram de natureza leve e ela o perdoou formalmente.

Ao que se referem os delitos praticados em decorrência da Lei 11.343/2016, neste caso, de lesão corporal e vias de fato, tratam-se de condutas a ser apurada por meio de ação penal pública incondicionada, consoante disposição do art. 41 da referida Lei e
Sumular nº 542 do STJ:

"Sumular nº 542 do STJ: A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada".

“Art. 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.”

Quanto à assertiva da defesa, para ver afastada a Lei nº 11.340/06, outrossim, não merece acolhimento.

In casu,
os fatos que ensejaram as agressões por parte do réu decorreram justamente da relação das partes, porquanto a vítima BARBARA é sua companheira e a vítima ALDENORA sua sogra, havendo, portanto, vínculos familiares entre eles, como dispõe o art. 5º da Lei nº 11.340/06, e no caso, as agressões foram motivadas por ciúmes, ao passo que, não obstante os argumentos defensivos, a relação entre as partes (vítimas e acusado) e, consequente agressão, caracterizam violência familiar contra mulher, afigurando-se aplicável a Lei n. 11.340/06.

A vista do exposto deve ser mantida a sentença condenatória, neste tocante.

DA EXCLUSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – SURSIS

A Defesa visa o afastamento da suspensão condicional da pena, ao argumento de que tal medida acaba por ser mais gravosa do que a própria pena aplicada.

Não obstante o benefício previsto no art. 77 do CP seja direito facultativo do réu, a recusa somente poderá ser feita quando da realização de audiência admonitória, após o trânsito em julgado da sentença condenatória , nos termos do art. 160 da Lei de Execução Penal.

Em situação análoga, não decidiu de forma diversa o eg. STJ:

“(...) Não é cabível, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade.”
(HC 447.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018). [...] (TJ/MT, N.U 0002932-31.2017.8.11.0018, REL. DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício estadual (ex vi da Ap. 0008613-92.2015.8.11.0004, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

Logo, inviável a discussão deste pleito defensivo nessa instância revisora.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

Requer a defesa, seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ao argumento de que estão presentes os requisitos previstos no art. 44 do CP, e tratar-se, no caso, de lesões leves provocadas na vítima.

A pretensão não prospera.

Isso porque, ainda que a pena não seja superior a 04 (quatro) meses de detenção, na linha do enunciado da
Súmula n. 588 do STJ
, a
"prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".

Desse modo, considerando tratar-se de prática de crime no contexto da violência doméstica contra mulher, não há que se falar em substituição da pena corporal por restritiva de direitos, ao passo que fica rejeitada a pretensão defensiva.

DA INDENIZAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS

Sustenta a defesa que o pagamento a título de indenização, do valor correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada vítima, deve ser excluído, ao argumentando que
“...O Recorrente é trabalhador e provedor da família, não haveria, nexo, a relação familiar se houver necessidade de um pagamento a titulo de indenização, o que seria, extremamente constrangedor.”
(pag. 181-PDF).

A pretendia exclusão da indenização às vítimas não merece guarida.

Não há olvidar que tal medida, prevista no ordenamento jurídico, conforme preceitua o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, decorre de evolução histórica do nosso processo penal, de forma a poupar a vítima de ter que demandar ação própria na esfera cível.

No dispositivo está previsto, como efeito da sentença penal condenatória, que o magistrado
“fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.

Para que seja fixado um valor mínimo, é correto dizer, segundo ensinamento de Guilherme Souza Nucci, que:
“o Juiz deverá proporcionar todos os meios de provas admissíveis, em benefício dos envolvidos, mormente do réu. Não pode este arcar com qualquer montante se não tiver tido oportunidade de se defender, produzir prova e demonstrar o que, realmente, seria, em tese, devido”
(in Código de Processo penal Comentado, 9 ed. rev., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 209, pág.70).

No caso ora tratado, o Ministério Público, ao apresentar a denúncia, expôs o pedido de indenização, de modo que o réu teve a oportunidade de se insurgir no momento cabível.

A questão aliás, foi objeto de reiteradas decisões neste egrégio Tribunal Estadual de Justiça, resultando, recentemente, na uniformização da jurisprudência própria supramencionada,
Enunciado nº. 14-A,
a saber:

“Enunciado 14-A: A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.”

Reitero, perscrutando os autos, constato que houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação do réu no pagamento de indenização civil, com fundamento no artigo 387, IV, do Código de Processo.

Não é demais, ainda, registrar que aqui no caso dos autos (ilícito envolvendo a violência doméstica contra mulher), estamos diante do dano moral
in re ipsa
, o qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado.

Nesse sentido, destaco do STJ:

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. (...) 3. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. (...).”
(REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019).

Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento – em sede de Recurso Repetitivo (Tema 983) – que o pedido indenizatório, no âmbito das relações domésticas, desde que expresso na denúncia, prescinde de dilação probatória.

Vejamos o seguinte aresto:

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...) 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal – possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa – sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.(...). TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Portanto, inviável a pretensão defensiva, devendo ser mantida a condenação pelo valor fixado pelo magistrado de origem.

Contudo, o
quantum
fixado merece reforma –
Ex officio
.

O juízo sentenciante fixou R$5.000,00 (cinco mim reais) para cada vítima a título de indenização, o qual entendo que o
quantum
não se mostra adequado no caso dos autos, proporcional a situação econômica e financeira do réu declarou trabalhar como pintor e que seu rendimento mensal é de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Relembro inexistir outras informações nos autos sobre a condição econômico-social do apelante, não tendo o juízo originário apresentado indicativo concreto nos autos para justificar o valor indenizatório arbitrado em sentença.:

“70. CONDENO nos termos da fundamentação acima o réu ao pagamento de reparação de danos na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima, que a fixo de forma definitiva.”
(pag. 165-PDF).

Tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída de que pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que a reprimenda deve impor ao agente delituoso, sendo que caso da pena pecuniária deve-se levar em conta a situação financeira do imputado, havendo declaração do réu ser pintor e que seu rendimento mensal é de R$2.000,00 (dois mil reais), o
quantum
fixado deve ser reformado
reduzo o valor indenizatório, fixando-o em um salário mínimo vigente à época do pagamento, em prestígio a razoabilidade e a proporcionalidade.

DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

A defesa também requer a isenção do pagamento das custas processuais.

O pedido não há de ser acolhido, porquanto, apesar de alegar hipossuficiência do recorrente, o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida ainda do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem como a disposição do artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, sem delongas, o momento oportuno para a constatação da hipossuficiência do réu se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento das mesmas, a ser realizado no Juízo da Execução Penal.

DO PLEITO MINISTERIAL

O Ministério Público, ao prestar suas contrarrazões requereu o afastamento da incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, em relação ao crime de LESÃO CORPORAL.

Sustenta, para tanto, que nos casos de condenação pela prática do crime capitulado no art. 129, §9º, do CP, o reconhecimento da agravante representa
bis in idem
, porquanto a violência contra a mulher já se encontra prevista no próprio tipo penal.

Consoante observado pela douta Procuradoria Geral de Justiça
“Equivoca-se, pois o objetivo da Lei n° 11.340/2006 ao impor restrições penais e processuais penais ao agressor, é frear a prática de crimes em ambiente doméstico, situação que não se confunde com a agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do CP, que permite o recrudescimento da pena diante da maior gravidade dos atos delituosos praticados com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade ou com violência contra a mulher.”

A propósito, a sentença e primeiro grau está em conformidade com a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 – aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico – não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 576.114/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 29/3/2021).

Desse modo, não há se falar em
bis in idem
a passo que deve ser mantida a circunstância agravante do art. 61, II, alínea “f”, reconhecida na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o
parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO ao recurso i
nterpostos pela defesa,
contudo, de ofício
,
reduzo o valor da indenização por danos morais devido às vítimas, fixando-o em um salário mínimo vigente à época do pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022